Tribunal: TJMT
Processo: 1000958-96.2024.8.11.0049
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000958-96.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 04.178.518/0001-70 (APELANTE), ANTONIO FILHO SOUSA MENDES - CPF: 415.903.921-91 (ADVOGADO), REMAC PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 66.234.618/0001-24 (APELADO), EURIDES VERISSIMO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 837.058.056-49 (ADVOGADO), PATRICIA CARVALHO - CPF: 004.731.121-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. VALOR COMPATÍVEL COM AS COTAS SUBSCRITAS. ATIVIDADE NÃO IMOBILIÁRIA. INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Santa Cruz do Xingu/MT contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada por Remac Participações Ltda., para reconhecer a imunidade tributária do ITBI incidente sobre operação de integralização de imóvel ao capital social da empresa autora, com expedição de certidão de imunidade e anulação do crédito tributário correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide ITBI sobre a operação de integralização de imóvel ao capital social de pessoa jurídica; (ii) estabelecer se a imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, se aplica integralmente ao valor da operação ou se deve ser limitada à parte efetivamente incorporada ao capital social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, §2º, I, da CF/88, alcança apenas o valor dos bens efetivamente incorporados ao capital social da pessoa jurídica, conforme tese firmada pelo STF no Tema 796 da Repercussão Geral.

2.

A documentação apresentada pela empresa (balancetes contábeis, contrato social e declarações de IR) comprova que o valor do imóvel (R$ 1.379.504,00) corresponde exatamente ao valor do aumento do capital social, inexistindo excesso tributável.

3.

O Município apelante não produziu prova técnica ou avaliação oficial capaz de demonstrar que o valor venal do imóvel supera o montante declarado como integralizado, não sendo possível presumir a ocorrência de fato gerador sem demonstração concreta.

4.

A atividade da empresa apelada — holding patrimonial — não configura preponderância imobiliária para fins de restrição da imunidade, afastando a incidência do ITBI conforme os critérios constitucionais.

5.

A sentença encontra-se em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da CF/88 alcança integralmente as operações de integralização de imóveis ao capital social quando o valor do bem corresponder ao das cotas subscritas.

2.

A demonstração da ausência de excesso patrimonial e de atividade econômica imobiliária impede a incidência do ITBI.

3.

A ausência de prova inequívoca de valor excedente pelo Fisco inviabiliza a tributação da operação sob o argumento de diferença entre valor venal e valor declarado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, §2º, I; CTN, art. 142; Lei nº 9.249/1995, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 796.376/SC, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.08.2020 (Tema 796 da Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com ação anulatória de débito fiscal ajuizada por REMAC PARTICIPAÇÕES LTDA., que julgou procedente o pedido inicial para declarar a imunidade do ITBI incidente sobre a operação de integralização do imóvel de matrícula n. 8.124 ao capital social da empresa autora, até o limite previsto no respectivo ato constitutivo, conforme o valor histórico do bem declarado pelos sócios em suas declarações de imposto de renda. A sentença ainda determinou à autoridade administrativa a expedição da certidão de imunidade tributária e a extinção de eventual dívida ativa eventualmente lançada com fundamento na referida operação, nos termos do art. 156, X, do Código Tributário Nacional.

Consta dos autos que a empresa autora promoveu a integralização de seu capital social com a conferência de bem imóvel, sustentando que a operação está acobertada pela imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, por se tratar de incorporação de bem imóvel ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, sem que se configure qualquer das exceções previstas na parte final do dispositivo constitucional. O Município, por sua vez, negou a emissão da certidão de imunidade sob o argumento de que a operação não atenderia aos requisitos legais, afirmando, ainda, que a atividade econômica da autora envolvia arrendamento mercantil, o que afastaria a aplicação da imunidade.

Na sentença, o juízo de origem acolheu os fundamentos da inicial, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 796.376/SC (Tema 796 da Repercussão Geral), segundo o qual a imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da CF é
incondicionada quando se refere à integralização de capital social
, sendo a exceção relativa à atividade preponderante aplicável apenas aos casos de fusão, cisão, incorporação ou extinção de pessoa jurídica.

Irresignado, o Município apelante sustenta que a imunidade do ITBI deve ser reconhecida
somente até o limite do valor das cotas do capital social efetivamente integralizadas
,
defendendo que sobre eventual diferença entre o valor venal do imóvel e o valor declarado para fins de integralização, incidiria o imposto. Alega, ainda, que o valor venal do imóvel superaria o valor das cotas sociais aumentadas, motivo pelo qual seria legítima a tributação sobre o excedente. Requer, portanto, a reforma da sentença para que se reconheça a incidência parcial do ITBI sobre tal diferença ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para apuração do valor efetivamente sujeito ao tributo.

Apresentadas contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, afirmando que o valor do imóvel integralizado corresponde
exatamente ao valor do capital social subscrito
e que a operação está integralmente acobertada pela imunidade prevista na Constituição. Sustenta que não houve formação de reserva de capital ou excesso de valor, distinguindo a situação dos autos daquela analisada no precedente do STF. Ressalta, ainda, que se trata de imunidade objetiva e incondicionada, e que a tentativa do ente municipal de tributar a operação configura afronta à jurisprudência firmada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer exarado nos autos, manifestou-se pela inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção, tendo em vista tratar-se de litígio de natureza patrimonial entre particulares.

É o relatório. Prossegue-se ao voto.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com ação anulatória de débito fiscal proposta por REMAC PARTICIPAÇÕES LTDA., reconheceu a
imunidade do ITBI
incidente sobre o imóvel de matrícula n. 8.124, utilizado para integralização do capital social da empresa autora, e determinou a expedição de certidão de imunidade tributária, bem como a extinção de eventual lançamento fiscal decorrente da operação.

O Município apelante sustenta que a imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal
não alcançaria o valor do imóvel que excedesse o capital subscrito
,
devendo o ITBI incidir sobre eventual diferença entre o valor venal do imóvel e o valor de sua integralização. Aduz, ainda, que a atividade econômica da empresa estaria vinculada a práticas incompatíveis com a imunidade, como arrendamento rural, o que atrairia a exceção constitucional.

Razão, todavia, não assiste ao apelante.

Nos termos da Constituição Federal,
é vedada a incidência do ITBI sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital
,
salvo se a adquirente exercer atividade preponderante de compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis (art. 156, §2º, I).

Esse entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 796 da Repercussão Geral (RE 796.376/SC)
,
no qual se assentou que:

“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do §2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

Contudo,
para que se autorize a tributação parcial da operação, é indispensável a demonstração da existência de valor excedente
, ou seja, diferença entre o valor real do imóvel e o montante efetivamente utilizado para integralização do capital social.

No presente caso, a empresa REMAC PARTICIPAÇÕES LTDA. comprovou, mediante documentação contábil e societária, que o valor do imóvel (R$ 1.379.504,00)
corresponde integralmente ao capital subscrito e efetivamente integralizado
, inexistindo qualquer valor excedente a justificar a incidência do imposto.

Ademais,
não restou demonstrado que a empresa exerça atividade preponderantemente imobiliária
. Ao contrário, os documentos colacionados aos autos indicam que a REMAC atua como holding patrimonial e que o imóvel objeto da integralização está vinculado a contrato de parceria rural, o que não se confunde com arrendamento mercantil.

Assim, ausentes os pressupostos fáticos e jurídicos que afastariam a incidência da imunidade constitucional,
deve ser mantida a sentença que reconheceu a não incidência do ITBI na operação em questão
.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Santa Cruz do Xingu, mantendo-se íntegra a sentença que reconheceu a imunidade tributária sobre a integralização do imóvel ao capital social da REMAC PARTICIPAÇÕES LTDA.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo ente municipal em 2% (dois por cento), observado o limite do §2º do referido dispositivo legal, considerando o trabalho adicional em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025